Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por concurso de agentes e rompimento de obstáculo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, exigindo-se, para sua caracterização, que o imputável atue com o menor na prática delitiva, sendo prescindível o prévio conhecimento acerca da idade do companheiro e a prova de que o ato praticado tenha causado desvio de formação e/ou contribuído para a corrupção do inimputável (Súmula n. 500, Superior Tribunal de Justiça).
3. Recurso conhecido e desprovido.